Tribunal: TJSP
Processo: 2181204-06.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / BULLYING, VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
VOTO No 45.064

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 10.748/2024, de 22 de fevereiro de 2024, que "determina medidas para a prevenção e combate ao bullying e outras formas de violência escolar nas instituições de ensino do Município de Santo André". Vício de inconstitucionalidade formal subjetivo. Inocorrência. A matéria tratada na Lei impugnada não constitui reserva de

Ementa:
VOTO No 45.064

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 10.748/2024, de 22 de fevereiro de 2024, que "determina medidas para a prevenção e combate ao bullying e outras formas de violência escolar nas instituições de ensino do Município de Santo André". Vício de inconstitucionalidade formal subjetivo. Inocorrência. A matéria tratada na Lei impugnada não constitui reserva de administração. Tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 917. Ademais, a ausência de indicação na Lei dos recursos disponíveis, próprios para atender aos encargos nela previstos, não resulta na declaração de inconstitucionalidade, impedindo tão somente a sua aplicação no mesmo exercício orçamentário em que promulgada. No entanto, incumbe ao Poder Executivo, com exclusividade, determinar o órgão responsável pela implantação das políticas públicas e estabelecer prazo para regulamentação da Lei, de modo que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da expressão "junto a secretaria da educação", inserida no caput do art. 2o, bem como da expressão "no prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação", inserida no art. 5o. Precedentes deste E. Órgão Especial.
Pretensão parcialmente procedente.